Tribunal: TJMT
Processo: 1008721-68.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008721-68.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008721-68.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA INEXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu a inexigibilidade da CDA nº 20153993 em exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto:

(i) à aplicação do art. 505 do CPC/2015 e à ocorrência de coisa julgada;
(ii) à qualificação da matéria como de ordem pública;
(iii) à necessidade de estabilidade jurisprudencial;
(iv) à possibilidade de reexame da validade da CDA sem fato novo.

III. Razões de decidir

1. O acórdão enfrentou de forma suficiente o mérito da exceção de pré-executividade, reconhecendo nulidade objetiva da CDA, de natureza cognoscível de ofício, afastando a incidência do art. 505 do CPC/2015.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão assentou fundamentos jurídicos autônomos e suficientes, inclusive alinhados à jurisprudência consolidada do STJ sobre controle de legalidade da CDA.
3. A qualificação da matéria como de ordem pública justifica sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, independentemente de existência de fato novo.

4. A alegação de afronta à segurança jurídica e aos princípios dos arts. 926 e 927 do CPC não procede, diante da aderência do acórdão à orientação jurisprudencial majoritária.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, inexistindo vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado apresenta fundamentos autônomos e suficientes à solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
A nulidade objetiva da CDA pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, ainda que a tese jurídica seja conhecida anteriormente, desde que se trate de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 505, 926, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.514.678/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 16.10.2019; TJMT, ED 4486/2019, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 26.04.2019; TJMT, N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 15.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008721-68.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que confirmou sentença de procedência da exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade da CDA nº 20153993.

Em suas razões recursais, o embargante inconformado com o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de agravo interno,
sustenta a existência de omissões e contradições.

Assevera que o acórdão contém omissão quanto à aplicação do art. 505 do CPC, uma vez não ter enfrentado a tese da preclusão consumativa e da coisa julgada, pois a embargada já havia manejado embargos à execução, sendo vedada a reabertura de discussão por meio de exceção de pré-executividade sobre matéria já decidida.

Argumenta que não houve qualquer fato novo ou norma superveniente que justificasse a rediscussão do crédito e que a tese jurídica utilizada pela parte embargada já era conhecida desde os embargos anteriores, o que reforçaria a impossibilidade de nova defesa.

Afirma a ocorrência de contradição na qualificação da matéria como de ordem pública, uma vez que a questão discutida (inexistência de obrigação acessória) demanda análise fática e documental, o que incompatibilizaria sua qualificação como matéria de ordem pública, afastando, portanto, sua cognoscibilidade de ofício.

Aduz a existência da omissão quanto à segurança jurídica e estabilidade jurisprudencial, uma vez não ter o acórdão considerado os princípios da coerência jurisprudencial, previsibilidade e confiança legítima (arts. 926 e 927 do CPC), especialmente em se tratando de matéria tributária, cuja instabilidade decisória geraria insegurança e desigualdade no tratamento entre contribuintes.

Requer o acolhimento com efeitos infringentes para restabelecer a exigibilidade da CDA e o prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões apresentadas, o embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando que seja negado provimento aos embargos

(Id. 337.572.891).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008721-68.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, opostos pelo
Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado efetivamente enfrentou o ponto central relativo à admissibilidade da exceção de pré-executividade, tendo reconhecido a inexistência de obrigação acessória vinculada à entrega física de documentos fiscais, reconhecendo que à validade do lançamento tributário permite o controle de legalidade a qualquer tempo, mesmo após decisão anterior.

A qualificação da matéria como de ordem pública, por si só, afasta a aplicação irrestrita do art. 505 do CPC

A alegação de que a exceção se baseou em tese jurídica preexistente não infirmou a conclusão adotada, uma vez que a análise de validade da CDA pode ser feita independentemente da existência de fato novo, quando se trata de vício evidente ou nulidade absoluta, o que foi reconhecido pelo órgão colegiado.

A rejeição implícita da tese, por sua irrelevância ao desfecho jurídico da controvérsia, não configura omissão, pois inexiste obrigação do julgador de responder a cada argumento, quando a decisão já assenta fundamentos jurídicos suficientes e autônomos para o julgamento (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.514.678/SP).

O acórdão não incorreu em contradição ao considerar a natureza de ordem pública da matéria, uma vez que a jurisprudência admite de forma
ex officio,
que os vícios que tornem o crédito tributário inexigível, ainda que dependa de análise técnica ou documental, desde que os autos já contenham os elementos suficientes para tanto.

Trata-se de controle de legalidade objetiva do título executivo, compatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, o que justifica a superação da preclusão, nos termos da doutrina e da jurisprudência predominante.

Não houve omissão quanto à necessidade de estabilidade jurisprudencial, uma vez que o julgado não reflete a orientação consolidada dos tribunais superiores, inclusive com referência a precedentes aplicáveis, o que revela aderência ao dever de coerência judicial (arts. 926 e 927 do CPC).

A mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não equivale à ausência de fundamentação, tampouco autoriza o manejo dos embargos como meio de reforma do julgado.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

No caso dos autos, os pontos elencados pelo Embargante como omisso, foi analisado e julgado
.

Nesse sentido a jurisprudência desse Sodalício, é uníssona em não reconhecer a discussão da matéria em sede Embargos de Declaração:

[...]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020. Publicada no DJE 15/10/2020).

[...]

A alegação do Embargante não merece prosperar, uma vez não ter sido demonstrado nos autos, os requisitos arguidos.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios
,
mantendo incólume a decisão objurgada, uma vez que não se registra qualquer omissão não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026